Tribunal: TJDFT
Processo: 0712583-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DERIVADO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUTONOMIA DO INSTRUMENTO. NÃO VERIFICADA. CONTRATO ACESSÓRIO. AUSÊNCIA DE CERTEZA. CLÁUSULAS PREVISTAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO NÃO JUNTADO. EXECUÇÃO NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso dos autos, o contrato de alienação fiduciária em garantia derivou da prévia celebração de contrato de participação em grupo de consórcio, revelando, portanto, o seu caráter de acessoriedade, que também é possível extrair do próprio instrumento. 1.1. O documento juntado não é independente, passível de execução autônoma, pois sua exigibilidade está condicionada à existência e apresentação do contrato principal ao qual está vinculado.
2. Além de verificar a natureza de título executivo, é necessário atestar o preenchimento de outros requisitos, quais sejam, a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, previstos no art. 783, do Código de Processo Civil. 2.1. Embora descreva o plano de consórcio, o contrato de alienação fiduciária não traz todas as informações acerca da obrigação. 2.2. As informações atinentes à contratação e aos índices aplicáveis à dívida não estão devidamente expostos no contrato de alienação fiduciária trazido com a inicial, não sendo possível estabelecer de plano o valor da obrigação.
3. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS).
4. Em face da sucumbência, condeno a Embargada (Apelada) ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive recursais, bem como dos honorários advocatícios ora fixados no valor de 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
5. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e acolher os embargos à execução, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC e extinguindo a execução (processo n. 0710305-72.2020.8.07.0020), em razão da ausência de exigibilidade do título executivo que a embasa (art. 803, inc. I, do CPC).